Tribunal: TJMT
Processo: 1012256-32.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012256-32.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO CORREA - CPF: 445.381.119-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1012256-32.2020.8.11.0015

– Sinop

Apelante:
Sebastião Correa

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR FIRMADA POR PESSOA ANALFABETA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1012256-32.2020.8.11.0015

– Sinop

Apelante:

Sebastião Correa

Apelado:

Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Correa em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco BMG S.A., indeferiu a inicial, julgando extinta a ação nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Inconformado,
o apelante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita
. No mérito, pugna pela reforma da sentença, aduzindo que não se mostra necessária a procuração pública no caso, ressaltando que, embora seja pessoa não alfabetizada, a procuração
ad judicia
está assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, conforme previsto no art. 595 do Código Civil.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 87167021).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1012256-32.2020.8.11.0015

– Sinop

Apelante:

Sebastião Correa

Apelado:

Banco BMG S.A.

V O T O

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar o comprovante de inexistência de declaração na base de dados da Receita Federal, enveredando à concessão do benefício (id. 87167001).

Diante disso, defiro a gratuidade quanto ao recolhimento do preparo recursal nesta instância.

Cinge-se dos autos que
Sebastião Correa
ajuizou
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco BMG S.A., aduzindo ser idoso e analfabeto e que esta sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS.

Ao analisar a inicial, verificando se tratar de pessoa não alfabetizada, a d. magistrada determinou a apresentação da procuração outorgada ao seu advogado por instrumento público,

no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 87167005).

Em resposta, o autor manifestou
defendendo a desnecessidade de procuração pública no caso, pois o mandato apresentado preenche os requisitos contidos no art. 595, do C. Civil (id. 87167007).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC, sob o fundamento que imprescindível a procuração conferida por instrumento público, em se tratando a parte autora de pessoa analfabeta.

Pois bem.
A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ele tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado mediante representante constituído por meio de instrumento público, ou ainda, por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Por sua vez, o
art. 654 do Código Civil dispõe que: “
Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante
”.

Dessume-se, portanto, que a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento particular e, em se tratando o outorgante de pessoa analfabeta, a lei autoriza a concessão mediante assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, com o fito de garantir a total ciência dos termos contratados pelo analfabeto.

Destarte, não há dúvida que a liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.

Entretanto, o caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 07 ações distribuídas em nome do apelante em face da apelado, apresentando a mesma procuração particular.

Da análise do r. mandato procuratório, além de não conter qualquer informação sobre o vínculo das testemunhas com o autor, tampouco cópia dos documentos de identificação, me chamou a atenção que apesar da demanda ter sido proposta em Sinop (comarca que abrange o município que reside o autor), as testemunhas e a pessoa que assinou a rogo por ele, indicaram RG expedido no Mato Grosso do Sul, mesmo estado do escritório do r. advogado.

E, apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nessa diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito
, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu.
Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Rac nº 70082401159, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

Por fim, saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia aos os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe, alterando apenas o fundamento.

Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MS sob n. 14.572 e OAB/MT 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tomar providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021